Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-84.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM DESCONTOS EM APOSENTADORIA. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DA INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO ALEGADO NA EXORDIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se a demanda de pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes sob a alegação de desconhecimento da contratação de empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário e, considerando que não cabe à parte autora fazer prova de fato negativo, incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão da requerente aos referidos contratos de mútuo, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora.
2. A apresentação de instrumento contratual formalizado digitalmente entre as partes com a aposição de assinatura eletrônica por meio de biometria facial, representada pela captura de “selfie” em relação à qual não houve impugnação específica nos autos pela parte autora, conduz à conclusão de ter havido inequívoca manifestação de vontade da demandante no sentido de anuir à operação de crédito realizada.
3. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu à validação biométrica facial não foi impugnada especificamente pela contratante.
4. Restando demonstrado que a parte autora, de fato, contraiu os empréstimos consignados junto ao réu, mediante biometria facial (com sua foto), bem como que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em contas bancárias de sua titularidade, não merece guarida o pleito autoral relacionado à declaração da inexistência dos negócios jurídicos discutidos nos autos, devendo a sentença ser mantida nesta esfera recursal para que a contratação permaneça surtindo seus originários efeitos, como expressão do princípio da força vinculante dos contratos. Não há, assim, que se falar em repetição do indébito por parte da instituição financeira demandada, tampouco em reparação por danos morais, uma vez que não restou configurada falha na prestação dos serviços ou, ainda, qualquer ato ilícito passível de ensejar indenização moral em favor da Apelante.
5. Nos termos do art. 329 do CPC, a estabilização da demanda concretiza-se com a apresentação da defesa, momento em que a parte autora não pode mais alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento da parte adversa. Portanto, no caso em tela, não pode a autora, após a estabilização da demanda, modificar a causa de pedir, a fim de sustentar eventual vício de vontade que sequer fora ventilado na petição inicial, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico pátrio.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.